Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014414-71.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014414-71.2021.8.11.0000
Agravante: TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA
Agravado: BANCO DO BRASIL SA
Proc. origem n° 1022006-43.2021.8.11.0041
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA de decisão que, na Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Danos Materiais, que move em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, ora agravado, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Banco do Brasil faça mensalmente a portabilidade integral do salário da autora à Caixa Econômica Federal, sem as retenções a título de pagamento de empréstimos.
A agravante alega que possui Conta Salário junto ao agravado (nr. 107332-x, Agência nr. 4043-6) e, em Fevereiro / 2021 autorizou a portabilidade de seu salário para o Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0016, Conta Corrente nr. 001.53426-4 (id. 58406435).
Entretanto, afirma que desde a portabilidade, a agravada vem retendo 75% (setenta e cinco por cento) do salário da agravante, e transferindo para a Caixa Econômica Federal apenas 25% (vinte e cinco por cento), sob a justificativa de quitação de 02 (dois) empréstimos.
Aduz que tal prática tem provocado prejuízos à agravante, porquanto considerando a natureza alimentar do salário, é certo que a retenção de 75% (setenta e cinco por cento) afeta sua sobrevivência e de sua família.
Buscou a Tutela de Urgência, para que o MM. Juízo a quo determinasse que o agravado realizasse a portabilidade do único salário à Caixa Econômica Federal sem às retenções à título de pagamento de empréstimos, ou, que retenha apenas 30% (trinta por cento) de sua verba alimentar, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária.
Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, inexistindo ainda para o agravado o perigo de irreversibilidade da medida.
Pugna pela concessão de efeito ativo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para deferir, em definitivo, a Tutela de Urgência postulada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito ativo até o julgamento definitivo do recurso, para determinar que o Banco do Brasil faça mensalmente a portabilidade integral do salário da autora à Caixa Econômica Federal, sem as retenções a título de pagamento de empréstimos.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator